Tribunal: CARF
Processo: 10983.900259/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900259/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.538 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. LEI 9.430/96. ART. 74, §§ 10 e 11.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
RETENÇÕES NA FONTE. Súmula CARF no 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Na ausência do informe de rendimentos, é preciso apresentar os lançamentos
contábeis juntamente com os documentos fiscais (notas fiscais), a fim de
demonstrar a coerência dos valores e a tributação da receita correspondente.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, substituído pela Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900259/2011-51
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900259/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Ruga, André Severo Chaves e
Carmem Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 3a Turma da
DRJ/REC (Acórdão 11-47.864, e-fls. 93 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Na sequência, os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900259/2011-51

Do Despacho Decisório (e-fl. 08)

Da Decisão da 3a Turma da DRJ/REC (Acórdão 11-47.864, e-fls. 93 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 08 proferido pela
DRF/Florianópolis, o qual não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP
citados, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL,
relativa ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
A não homologação da compensação teve como fundamento inexistência de saldo
negativo disponível em razão do somatório das parcelas confirmadas ser deduzido da
CSLL devida ser igual a zero, conforme demonstrado à fl.08.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900259/2011-51

Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
14/16 ), alegando, em síntese:
- que houve retenção da contribuição por suas fontes pagadoras, que comprova com
cópia do Livro Razão do período e não apresenta comprovante de retenção da CSLL
porque seu cliente não encaminhou o mesmo;
- requer seja reconhecido integralmente o crédito e seja anulado o Despacho Decisório.
O Colegiado a quo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A contribuição social retida na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Do Recurso Voluntário
Em síntese, a recorrente explica os fatos e expõe suas razões conforme excertos
transcritos abaixo:
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
[...]
O despacho decisório da DRF/Florianópolis homologou parcialmente a compensação
pleiteada, considerando comprovados R$ 19.876,18 dos R$ 28.765,92 relativos à CSLL
retida na fonte. [se refere ao outro processo no. 10983.900259/2011-14]
Ocorre que o valor remanescente não homologado pela SRFB foi efetivamente retido
pelas empresas tomadoras de serviços da recorrente, quando da prestação dos serviços,
de forma que, a não homologação integral da DCOMP pelo ente fiscal, redunda em
flagrante "bis in idem", ato confiscatório e injusto para com o contribuinte.
A prova das referidas retenções está toda com o ente fiscal, seja a partir da análise da
DIPJ, dos Comprovantes Anuais de Retenção da CSLL, ou mesmo pela escrituração
contábil anexada com a Manifestação de Inconformidade, não havendo motivo para a
exigência pela SRFB de que o contribuinte/recorrente junte ao processo todos os
comprovantes de retenção do período para possibilitar a homologação total da DCOMP.
Repise-se que o contribuinte quando da apresentação da manifestação de
inconformidade apresentou a prova contábil da referida retenção, comprovando ao fisco
que, em respeito à legislação tributária, teve o valor do tributo descontado de sua nota
fiscal de prestação de serviço, quitando, por antecipação a exação federal.
Pergunta-se: ainda que devidamente retido pela fonte pagadora, caso não seja
confirmado eventual valor remanescente será o contribuinte obrigado a recolher
novamente o tributo, agora de forma direta aos cofres públicos?
Apenas sobre o argumento de ser o instituto da retenção uma sistemática que facilita ao
fisco a arrecadação tributária, justifica-se a dupla oneração da empresa beneficiária que
sofre a retenção?
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900259/2011-51

A empresa prestadora dos serviços não possui a opção de pagar ao fisco diretamente,
estando obrigada pela sistemática de recolhimento criada pela legislação a lançar a
retenção na nota fiscal como desconto do valor total do serviço.
[...]
Frise-se que, diante dos corriqueiros problemas enfrentados, seja pelo não recolhimento
da retenção pelo tomador, seja pela falta de envio dos comprovantes de recolhimento,
ambos obrigatórios, fosse possível, a empresa prestadora optaria pelo recolhimento
direto do tributo ao fisco, evitando problemas posteriores, especialmente em sede de
compensação.
Acrescente-se que, em face à obrigatoriedade de apresentação do comprovante de
retenção por parte do tomador de serviços, responsável tributário pelo recolhimento do
imposto, considerando que esta retenção se dá pelo desconto direto do valor na nota
fiscal de prestação do serviço, a onerada por eventual ausência de retenção deve ser a
tomadora de serviços, por ser a legítima responsável tributária pelo recolhimento, e não
a requerente, que na prática já teve retido na nota fiscal o valor atinente ao pagamento
da exação por antecipação (à tomadora de serviços).
Gize-se que com apenas um "dique" o ente fiscal pode acessar o Comprovante Anual de
Retenções de CSLL da qual a empresa é beneficiária, documento que atesta todas as
retenções realizadas pelos tomadores de serviço em favor da prestadora e apenas não
segue anexo em face à negativa de fornecimento pela RFB à requerente, e julgar o
pedido de maneira inequívoca, inclusive não dando margem a recursos e à injustiça
fiscal.
Ocorre, entretanto, que no caso versado parte dos tomadores de serviço não cumpriram
a obrigação acessória de envio dos comprovantes de recolhimento da retenção
referentes à relação existente com a requerente.
A recorrente não dispõe de meios para forçar a entrega dos referidos comprovantes, de
modo que, apesar de a tomadora ter descontado do pagamento mensal pela prestação
dos serviços o valor relativo à CSLL retida, fica a prestadora à mercê da boa vontade
dos tomadores e do ente fiscal, tendo, no caso dos autos, que ver de mãos atadas o
confisco de seu patrimônio sem nada poder fazer.
Ocorre que se parte dos tomadores de serviço da requerente não cumpre sua obrigação
tributária acessória de envio de cópia do comprovante de retenção do qual é
beneficiária, não tendo esta última meios de forçar a entrega do comprovante de
retenção, ou a RFB deve cobrar do tomador que eventualmente não efetuou o repasse,
ou considerar os demais meios de prova da retenção em questão, especialmente a
escrituração contábil do contribuinte.
Assim sendo, não apenas não há motivo legal para a negativa de fornecimento do
documento em análise pela RFB, como a situação versada redundou em comprovado
prejuízo à requerente, uma vez que impossibilitou a integral homologação da DCOMP
em apreço.
Diante de toda a situação posta, pergunta-se: mesmo cumprindo fielmente suas
obrigações tributárias; mesmo tendo sido descontado o tributo na fonte pagadora;
mesmo formulando a DIPJ todos os anos; mesmo que a Receita tenha meios de
averiguar o valor total do tributo adimplido a partir das declarações de retenção e dos
comprovantes anuais de retenção; mesmo que o contribuinte tenha empreendido todos
os esforços possíveis para comprovar que as empresas tomadoras, que descontaram da
nota fiscal a exação, cumpriram a obrigação de retenção do tributo na fonte, mesmo
apresentando prova supletiva da retenção correspondente à escrituração contábil, a
requerente simplesmente terá negado o pedido de compensação por "insuficiência de
provas", dando ensejo à tributação em duplicidade, de forma confiscatória e injusta.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900259/2011-51

Como pretende o ente fiscal que seja cumprida a legislação e a justiça tributária, se nem
mesmo o órgão fiscalizador e administrador do sistema cumpre a sua parte? Qual a
credibilidade do fisco perante os contribuintes diante da prática confiscatória acima
descrita?
No caso de descumprimento das obrigações legais o fisco impõe sanções e multas ao
contribuinte, que em muitas vezes chegam a 100% do valor do suposto débito.
Pergunta-se: e quando o fisco descumpre a sua parte o que pode fazer o cidadão? Pagar
ou discutir a questão judicialmente.
[...]
Em outras palavras, a não homologação da presente compensação representa ato
confiscatório por parte deste órgão Fiscal com relação à requerente, porquanto, esta
cumpriu sua obrigação legal ao ter descontado na nota fiscal de remuneração do serviço
prestado, o valor da CSLL a ser retido na fonte pelo tomador.
PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Em face do exposto, requer o recebimento, o processamento e a procedência do presente
Recurso Voluntário, a fim de que sejam acolhidas as razões expostas na fundamentação,
considerando os documentos que integram o presente processo, reformando-se a decisão
recorrida confirmando-se o crédito remanescente objeto deste processo administrativo,
e, como consequência, a homologação total da compensação pleiteada.
Outrossim, requer a manutenção da suspensão da exigibilidade do pretenso crédito
tributário, até decisão definitiva.
Deixa de cumprir o disposto no §2° do art. 33 do Decreto n° 70.235/72 em face ao
decidido pelo STF nos autos da ADIN n° 1.976-7.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para justificar seu
direito ao crédito. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900259/2011-51

do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da
decisão recorrida.
Da Decisão Recorrida (Acórdão 11-47.864, e-fls. 93 e ss.)
Alega a defesa que houve a retenção e que se comprova por cópia do seu Livro Razão.
Dos fatos narrados acima se verifica que a Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis, ao examinar a existência, ou não, do pretendido direito creditório, não
poderia orientar sua análise senão a partir dos elementos contidos na DCOMP, e na
DIPJ declarações entregues pela contribuinte e constantes dos sistemas de controle da
Receita Federal do Brasil. Portanto, não merece reparo a decisão prolatada por aquela
autoridade, não homologando a compensação pleiteada.
A teor do art. 837 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, Decreto no
3.000/99, todo o IRRF de que seja beneficiário deve ser informado, para efeitos de
restituição, na DIPJ em que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação
Dispõe o mencionado dispositivo, artigo 837 do RIR/1999, Decreto no 3.000/1999:
“Art.837.No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o)”.
Acrescente-se, no que se refere ao IRRF, assim determina o Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, em seus artigos 942 e 943, § 2o:
“Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no
6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
Ainda disciplinando o IRRF, o art. 231 do mesmo regulamento dispõe sobre a
necessidade de que a receita correspondente ao IRRF deduzido tenha sido computada no
cálculo do lucro real:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900259/2011-51

Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do comprovante de
retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a receita correspondente tenha
sido computada no cálculo do lucro real.
Em que pese a alegação de que as retenções na fonte se encontram escrituradas no Livro
Razão, a reclamante não trouxe ao processo qualquer Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção. A afirmação de que as fontes
pagadoras não encaminharam os comprovantes, não tem a força de afastar e exigência
legal.
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto”.
Dessa forma relativamente ao crédito, não foram atendidos os requisitos de liquidez e
certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional, mantendo-se o
entendimento exarado no despacho decisório recorrido.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Cléa Maria Falcão Souto
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Das Provas apresentadas (fls. 18 e ss.)
É importante realçar que na ausência do informe de rendimentos, é preciso
apresentar os lançamentos contábeis juntamente com os documentos fiscais (notas fiscais), a fim
de demonstrar a coerência dos valores e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do tributo. Desejável ainda demonstrar a movimentação dos recursos pelo valor líquido,
comprovando a efetiva retenção realizada pela fonte pagadora.
Desse modo, a apresentação unicamente do Livro Razão analítico não é suficiente
para comprovar a efetiva da parcela de retenção de modo a oferecer “certeza e liquidez” ao
direito creditório pleiteado.
Da Suspensão da Exigibilidade
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos constantes da
Declaração de Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, aplica-se à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário o disposto
no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até que ocorra o julgamento. Assim, a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900259/2011-51

exigibilidade do processo de cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de
apreciação.

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital